Tribunal: STF
Processo: ARE 1515081
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Albino Toreto Netto e outros formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 21) do do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Isenção de tarifa de pedágio – Impossibilidade – Texto constitucional que permite expressamente a instituição de pedágio, no intuito de remunerar o uso das estradas – Cobrança tarifária proporcional à quilometragem percorrida – Inviabilidade – Desconto progressivo (DUF) que beneficia o usuário frequente – Sentença mantida. 



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.



    Nas razões, sustentam, os recorrentes, que o pronunciamento viola preceitos constitucionais por não conceder a eles isenção tarifária de pedágio em rodovia desprovida de via alternativa transitável.



    Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo excepcional para que seja “concedida a isenção pleiteada, de modo a condenar as recorridas a conceder isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial (km 425 da rodovia SP 294)” (eDoc 23, fl. 28).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público Corte Estadual (eDoc 28), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Assentada constitucionalmente a possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público (art. 150, V, CF/1988), a discussão atinente à conveniência de se obter a isenção do pedágio ou de a cobrança de modo proporcional à quilometragem percorrida situa-se no âmbito infraconstitucional e, ainda, não dispensa o reexame fático-probatório.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.512.060 AgR, ministro Flávio Dino; no ARE 1.516.351 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; e no ARE 1.350.202 AgR, ministro Luiz Fux, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente